Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-55.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIONE DE OLIVEIRA - CPF: 782.405.221-49 (RECORRENTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), SERGIO BORGES DE MELLO JUNIOR - CPF: 736.497.751-15 (RECORRIDO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), IGOR EUCLIDES RESENDE SILVA - CPF: 059.349.791-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJÚRIAS E DIFAMAÇÃO - EXPOSIÇÃO DOS AUTORES EM AMBIENTE DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA RÉ MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As ofensas verbais imputadas à ré configuram o ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada no ambiente de trabalho dos Autores, o que enseja a responsabilização por dano moral.

2.

O reconhecimento do ato ilícito, do dano moral e do nexo entre eles decorre da violação da intimidade dos autores pela difamação protagonizada pela demandada, além da exposição desnecessária da vida privada, tudo isso a afrontar os valores estabelecidos no art. 5o, X da CF.

3.

No que respeita ao valor da indenização, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 se mostra adequada aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Sérgio Borges de Mello Junior e Igor Euclides Resende Silva em face de Marcione de Oliveira. Em síntese, os Autores informam que foram vítimas de boatos promovidos pela parte ré que teria afirmado no ambiente de trabalho (hospital municipal) que os autores eram homossexuais e estariam mantendo um relacionamento extraconjugal, o que trouxe implicações para os Autores na vida privada.

Instruído o feito com a oitiva das partes envolvidas e de testemunhas foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Assim, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de qualquer fato que coloque em dúvida o direito dos reclamantes, OPINO, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a parte requerida ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), pelo dano moral sofrido pelos requerentes, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, extinguindo assim o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente
MARCIONE DE OLIVEIRA, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, os Recorridos refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Prefacialmente apenas consigno que este é o segundo recurso inominado apreciado por esta Turma Recursal nestes autos.

A primeira análise recursal se deu em razão da alegação de cerceamento de defesa por parte da ré em razão do julgamento antecipado da lide, naquela oportunidade o Juiz Relator Dr. Alex Nunes de Figueiredo deu provimento ao recurso e determinou a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para que fosse realizada a instrução probatória (id no 10648468).

Após nova sentença condenatória a parte ré novamente apresentou recurso inominado, assim, após análise do caderno processual, entendo que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, peço vênia para transcrever a fundamentação da sentença, que considero como fundamento para julgar improcedente este recurso:

Pois bem. Cuida-se de ação condenatória de indenização por danos morais

manejada por Sergio Borges de Melo Júnior e Igor Euclides Resende Silva em face de Marcione de Oliveira, todos qualificados nos autos. Narra os autores que se sentiram ofendidos com a propagação de boatos com os seus respectivos nomes pela parte requerida, que teria afirmado para outras pessoas que os requerentes seriam homossexuais e estariam tendo um caso

extraconjugal, razão pela qual registraram Boletim de Ocorrência anunciando o fato à Autoridade Policial. Em razão desses fatos, foi instaurado termo circunstanciado, oportunidade em que diversas pessoas, incluindo os demandantes e a demandada, foram inquiridos pela Autoridade

Policial. Dentre as testemunhas inquiridas, está a Sra. Vânia da Conceição, que afirma categoricamente que ouviu da própria requerida a informação de que o requerente Sérgio teria um caso extraconjugal com o requerente Igor. Diante dos fatos, os requerentes pugnam pela imputação de sanção civil à requerida uma vez que tiveram a sua honra objetiva abalada com os fatos.Sem delongas, o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.In casu, após detida análise dos autos, anoto que os autores conseguiram demonstrar o fato constitutivo de seu direito através dos documentos carreados aos autos, bem como pelas declarações das testemunhas durante a realização da audiência de instrução e julgamento.Com relação a prova documental, extrai-se do Termo Circunstanciado que os fatos ocorreram no ambiente de trabalho dos requerentes, o que os prejudicou de forma demasiada, tanto no trabalho como no ambiente familiar, pois ambos possuem suas respectivas companheiras. Por sua vez, a testemunha Vania da Conceição Fontes, ratificou os fatos quando da sua oitiva perante a Autoridade Policial – id 16550582, p. 4.Já a testemunha, Samuel Pinto dos Santos, arrolada pela demandada relatou durante a audiência de instrução que:“... em conversa reservada com o autor, Sergio Borges, este lhe disse que esses
comentários o deixou triste e muito magoado...e que já foi alertados por outros colegas que tinha problemas com ela... e que tinha que tomar cuidado com ela”
Por outro lado, a parte Requerida manteve-se silente, ou seja, não apresentou qualquer fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito alegado pelos requerentes, vez que durante a audiência de instrução limitou em negar os fatos.Dessa forma, é evidente que o boato propagado pela requerida abalou a honra dos

autores, prejudicou o modo de vida de cada um e suas relações interpessoais, sendo perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais como forma de repreensão da Requerida, e compensação aos Requerentes.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente e o dano causado aos Recorridos, devidamente comprovado nos autos por meio da prova testemunhal, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interporto por
MARCIONE DE OLVEIRA
, ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Outrossim, em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021